Tribunal: TJMT
Processo: 1014913-05.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014913-05.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO AGUIAR - CPF: 312.309.201-10 (APELADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRDR E TEMA REPETITIVO. APLICAÇÃO DO TEMA No 1.313/STJ. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer movida por José Francisco Aguiar, determinando o custeio integral do procedimento de artrodese toraco-lombo-sacro posterior, dois níveis, e fixando honorários advocatícios em percentuais progressivos conforme o art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

2.

O Apelante não questiona a obrigação de custeio do tratamento, mas apenas a forma de arbitramento dos honorários, pleiteando o sobrestamento do feito em razão do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 e do Tema n. 1.255/STF, ou, subsidiariamente, a fixação equitativa da verba sucumbencial.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em demandas de judicialização da saúde: se pelo valor da causa, conforme o art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, ou por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do mesmo artigo, considerando a natureza inestimável do bem jurídico tutelado.

III. Razões de decidir

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.313, firmou entendimento de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o cumprimento de deveres relacionados ao direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

5. A tese firmada no Tema no 1.313/STJ possui caráter vinculante (arts. 926 e 927, III e V, do CPC) e deve orientar os julgamentos de todas as instâncias judiciais.
6. Considerando a natureza do direito discutido — de valor inestimável —, a complexidade moderada da causa, o zelo profissional e o tempo despendido, é adequada a fixação dos honorários em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por apreciação equitativa, em substituição ao percentual anteriormente fixado sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível provido.
Tese de julgamento: “1. Em demandas de judicialização da saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, independentemente do valor econômico atribuído à causa. 2. A aplicação do Tema no 1.313/STJ é obrigatória aos tribunais, por força dos arts. 926 e 927 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 8o, e 927, III e V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN (Tema 1.313), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1a Seção, j. 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Apelado, julgou procedente o pedido inicial, determinando ao ente público
o custeio integral do procedimento médico de artrodese toraco-lombo-sacro posterior, dois níveis, conforme prescrição médica, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, e condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em

10% (dez por cento) até 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o montante acima de 200 salários-mínimos até 2.000 salários-mínimos, nos termos do art. 85, § 2°, § 3°, inciso I e II § 5°, do CPC
(id.
254897218
).

O Apelante

, ao apresentar o presente recurso, não se insurgiu contra a condenação relativa à obrigação de fazer, limitando-se a impugnar a forma de fixação da verba honorária, sustentando a necessidade de suspensão do processo, em razão da pendência de julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – n. 1023732-44.2022.811.0000, instaurado pelo próprio Estado de Mato Grosso, no âmbito deste Tribunal de Justiça, cujo objeto é definir o critério de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais nas ações de judicialização da saúde pública.

Argumenta que referido IRDR foi admitido pela Seção de Direito Público e que, nos termos dos arts. 313, IV, 982, I e §5o, e 987, §1o, do Código de Processo Civil, todos os processos que discutem a mesma controvérsia jurídica devem permanecer suspensos até o julgamento final do recurso especial interposto contra o acórdão proferido no incidente, o qual, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.869.867/SC), possui efeito suspensivo automático.

Refere, ainda, que a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por decisão proferida em abril de 2024, reconheceu expressamente a subsistência do sobrestamento dos processos correlatos até a decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça, de modo a evitar decisões conflitantes e preservar a isonomia na aplicação do direito.

Defende que a controvérsia a respeito do arbitramento de honorários em causas de elevado valor econômico é também objeto do Tema no 1.255 da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal (RE 1.412.069/PR), cuja admissão ensejou a determinação de suspensão nacional dos processos que tratam da mesma matéria, consoante art. 1.035, §5o, do CPC.

Assevera que, desde a admissão do referido Tema, o Superior Tribunal de Justiça vem determinando o sobrestamento dos recursos especiais que envolvem a mesma questão, razão pela qual deve ser igualmente suspenso o presente processo até a decisão definitiva da Suprema Corte.

S
alienta
que, nas ações de judicialização da saúde, o direito à vida e à saúde possui valor inestimável, não sendo possível aplicar percentuais sobre o valor da causa ou do tratamento, motivo pelo qual o arbitramento dos honorários sucumbenciais deve ocorrer por apreciação equitativa, conforme previsto no art. 85, §8o, do CPC.

Afirma que a jurisprudência das Primeira e Segunda Turmas do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nas demandas que visam à garantia de tratamento médico e fornecimento de medicamentos, a verba honorária deve ser fixada de forma equitativa, em razão do proveito econômico inestimável.

Requer, assim, o sobrestamento do presente recurso até o julgamento final do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 e do Tema n. 1.255 do STF, ou, caso não acolhida a pretensão, a reforma da sentença para que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados por juízo de equidade, afastando-se o percentual fixado sobre o valor econômico do tratamento.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo desprovimento do Apelo (id. 254897222).

O então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, determinou o sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (id. 256640162).

Em vista do julgamento do Tema n. 1.313, pelo STF, que trata de idêntica matéria do referido IRDR, os autos tiveram prosseguimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
o
Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Recorrido, julgou procedente o pedido inicial, bem como fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora, arbitrados em 1
0% (dez por cento) até 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o montante acima de 200 salários-mínimos até 2.000 salários-mínimos, nos termos do art. 85, § 2°, § 3°, inciso I e II § 5°, do CPC.

Denota-se dos autos que José Francisco Aguiar ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada contra o Estado de Mato Grosso, alegando necessidade urgente de realizar procedimento médico de artrodese toraco-lombo-sacro posterior, em dois níveis, conforme laudo médico.

O Magistrado singular concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada e, após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

‘“Ex positis” JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO disponibilize para a parte Requerente o procedimento de “ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA POSTERIOR DOIS NÍVEIS”. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 159576810, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. No entanto, CONDENO o REQUERIDO ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, 10% (dez por cento) até 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o montante acima de 200 salários-mínimos até 2.000 salários-mínimos, nos termos do art. 85, § 2°, § 3°, inciso I e II § 5°, do CPC.”(Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs os Recursos de Apelação Cível
.

Inicialmente, cumpre salientar que o pleito de sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n.
1023732-44.2022.811.0000 foi acolhido pelo então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro e, em vista da afetação de RESp, atinente a mesma matéria, pelo STJ e do julgamento do Tema n. 1.313, deve o presente Apelo ser julgado.

Sabe-se que, neste tipo de demanda,
o Superior Tribunal de Justiça, no dia 25 de fevereiro de 2025, afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), de relatoria da Mina. Maria Thereza de Assis Moura, com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a
satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa
, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Nessa quadra, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo advogado do Recorrido na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida, no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os, por apreciação equitativa, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025